Tribunal: TJES
Processo: 5010400-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010400-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Após interposição do agravo de instrumento, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração
nº 5.100.708-8 e eventual CDA dele decorrente, eis que não observada a regra disposta no art. 530-Z-Q, do RICMS/ES.
2.

Sendo assim,
flagrante a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a decisão objeto do agravo de instrumento foi substituída pela sentença. Logo, ainda que pendente análise de embargos de declaração, a nova decisão deverá ser atacada, se for o caso, por meio de recurso próprio.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010400-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

Advogados do(a) CUSTOS LEGIS: POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A

VOTO

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, eis que o agravante trouxe argumentos
que dialogam com os fundamentos da decisão monocrática.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Do mérito

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno
interposto contra decisão que
julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão de sentença proferida na origem.

Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que
a sentença proferida não acarretou a perda superveniente do objeto recursal, eis que ainda pendentes de apreciação os embargos declaratórios.

Pois bem.
Em que pese
tais alegações, não merece prosperar a pretensão do agravante.
Explico.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da empresa ora agravada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito originado do Auto de Infração nº 5.100.708-8, a abstenção em inscrever em dívida ativa e a inclusão nos cadastros restritivos.

Após interposição do agravo de instrumento, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.100.708-8 e eventual CDA dele decorrente, eis que não observada a regra disposta no art. 530-Z-Q, do RICMS/ES.

Sendo assim,
flagrante a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a decisão objeto do agravo de instrumento foi substituída pela sentença. Logo, ainda que pendente análise de embargos de declaração, a nova decisão deverá ser atacada, se for o caso, por meio de recurso próprio.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)